Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Consentimento da vítima. Tipicidade. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelas infrações penais de vias de fato (duas vezes) e descumprimento de medidas protetivas (três vezes), com fundamento nas provas – depoimentos da vítima e testemunha.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o consentimento da vítima na aproximação do réu torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva; e (ii) se o réu agiu em legítima defesa ao agredir a vítima.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões sofridas e o primeiro episódio de descumprimento das medidas protetivas, somadas ao depoimento da testemunha, são provas suficientes das infrações penais de vias de fato e descumprimento de medida protetiva.
4. O consentimento da vítima na aproximação do agressor, em contexto de reiteradas conciliações do casal, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, por inexistir ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da L. 11.340/06.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7. Reparação mínima por dano moral fixada em observância à proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado não reclama alteração.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023; STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1870926, 07762302220238070016, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/05/2024.